Tribunal: TJDFT
Processo: 0717122-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717122-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO AGRAVADO: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCILIA APARECIDA DUARTE COUTO contra a decisão de ID 180813524 (autos de origem), proferida em embargos à execução opostos em face de ASBR – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL, que recebeu os embargos sem efeito suspensivo. Afirma, em suma, que a execução está garantida por força de penhora realizada; que há erro material na decisão agravada, uma vez que a suspensão da execução decorreu de decisão proferida em Agravo de Instrumento. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a suspensão da execução até o trânsito em julgado dos embargos à execução. Custas recolhidas (ID 58520171). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição duas questões: o erro material contido na decisão agravada, não sanado mesmo diante da oposição de embargos de declaração, e a necessidade de suspensão da execução por força da garantia existente. Em relação à primeira tese, a decisão agravada não afirmou que a execução estava suspensa, mas sim que a liberação de valores (ou seja, ato processual específico) estaria condicionada ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0708555-56.2024.8.07.0000. Desse modo, não há erro material passível de correção. Cabe ressaltar que a execução não está suspensa por força do aludido agravo de instrumento, uma vez que o recurso sequer foi conhecido (decisão de ID 56560197 dos mencionados autos). Em outras palavras, inexiste determinação de instância superior, oriunda do AI n. 0708555-56.2024.8.07.0000, para suspender o processo de execução. Quanto à segunda questão, o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil disciplina que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Na hipótese, o juízo de origem consignou na decisão de ID 180813524 que o fundamento para a não concessão de efeito suspensivo aos embargos consistiu na ausência de garantia suficiente. Todavia, em análise prefacial, verifica-se que, na execução n. 0720088-43.2023.8.07.0001, houve bloqueio integral do débito, por intermédio do sistema SisbaJud (ID 182331239), posteriormente convertido em penhora (decisão de ID 185908591). Ou seja, se houve penhora, na própria execução, da totalidade da dívida, está suprida a exigência de garantia dos embargos à execução, justificando a concessão de efeito suspensivo. Não se justifica, sob pena de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, exigir do embargante nova garantia, em valor idêntico ao penhorado, para viabilizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, se o juízo de origem analisou a presença dos demais requisitos e verificou que a não concessão decorreu exclusivamente da ausência de garantia. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, se for determinada o levantamento de valores, na execução, anteriormente à apreciação de mérito dos embargos à execução. Portanto, estão presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora